Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-87.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011649-87.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ALTAIR GUEDES MARTINS - CPF: 460.017.350-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIS CARLOS FERNANDES - CPF: 021.540.341-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –GARANTIDO POR NOTAS PROMISSÓRIAS – DÉBITO PARCELADO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A CONTAR DO TERMO PREVISTO NO INSTRUMENTO OU APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO PROVIDO.

A ação monitória fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do art. 206, § 5º, I, do CC, o qual
começa a fluir a partir do termo previsto no instrumento ou após o vencimento da última parcela nele prevista.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente os Embargos à Ação Monitória para declarar a prescrição da referida demanda em relação aos créditos relativos às parcelas de 10/02/2013 a 10/11/2013, constituir de pleno direito como título executivo judicial a parcela vencida em 10/12/2013, de R$ 500,00, sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir do vencimento da obrigação (10/12/2013), determinar que o valor da dívida seja apurado mediante simples cálculo aritmético, indeferir os demais requerimentos, bem como condenar o autor/embargado nas custas judiciais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que a Ação visa a constituir o contrato de compra e venda como título executivo judicial e não as notas promissórias separadamente, visto que foram dadas como garantia do pagamento do instrumento.

Diz que, conforme entendimento do STJ, o termo inicial do prazo prescricional nos contratos com prestações sucessivas é a data do vencimento da última parcela que, neste caso, seria 10/12/2013.

Contrarrazões no id 145681555-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A Ação Monitória visa a cobrança de saldo devedor de obrigação assumida em contrato de compra e venda - R$12.193,81, atualizado até a propositura da demanda - e as notas promissórias foram emitidas como garantia do cumprimento da obrigação constante no instrumento.

É entendimento pacífico que a ação monitória fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do art. 206, § 5º, I, do CC.

A questão a ser dirimida é quanto ao início do prazo para o ajuizamento da demanda.

Importante consignar que no referido instrumento não constava a assinatura de duas testemunhas, portanto, não tinha força de título executivo. Logo, não se aplica a regra de que o prazo iniciaria após o decurso do período para o ajuizamento da Execução.

Neste caso, o prazo começa a fluir a partir do momento em que a pretensão pode ser exercida, seja o termo previsto no contrato, seja após o vencimento da última parcela prevista pelo respectivo instrumento.

Confira-se:

Ação monitória. Prazo prescricional. Termo a quo. Extinção do feito mantida. - O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória visando à cobrança de dívida líquida, prevista em contrato escrito, é aquele constante do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, qual seja 5 (cinco) anos
. Nos contratos de execução continuada, em que o valor total da coisa é parcelado por conveniência das partes, a prescrição começa a contar do vencimento da última parcela
, o que torna a pretensão intempestiva no caso concreto. Não há regra legal que determine ou autorize a antecipação do termo inicial da prescrição para a data da assinatura do contrato, eis que a prestação somente se torna exigível na data do vencimento. De qualquer sorte, a correta interpretação do art. 2.028, CC, conduz à aplicação do prazo prescricional reduzido da nova lei, isto é, cinco anos. Sentença Mantida. Apelo Improvido"
(Apelação Cível nº 70048187074, 19ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, julgado em 03.07.2012).

Considerando que a última parcela venceu em
10/12/2013 e a Ação foi protocolada em 04/12/2018, não há que se falar em prescrição do débito oriundo do contrato em questão.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e declarar constituído de pleno direito em título em título executivo judicial o débito constante no instrumento de compra e venda objeto da demanda – R$12.193,81, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da Ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Com a alteração da sentença, deverá o réu/apelado arcar com os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022